Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717654-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, parte autora, contra a r. decisão (ID 191778981) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0722458-92.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido da parte credora para pesquisa ao INFOJUD. Petição informando o falecimento da parte ré (ID 62586608), em 01 de Maio de 2024 (ID 62587861). Após intimada (ID 65174263), a parte autora informou a inexistência de inventário e não promoveu a sucessão processual (ID 66539485). É o breve relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). No presente caso não se vislumbra interesse recursal no recurso interposto. Para que haja interesse recursal é necessário a demonstração do binômio utilidade - necessidade. A decisão impugnada se refere a pedido de pesquisa no INFOJUD da parte ré, ora falecida. Ainda que sejam localizados ativos, não será possível a penhora, em razão da sucessão de bens. Deste modo, ainda que se conceda a pesquisa, não haverá utilidade. Saliento que a parte agravante poderá requerer novo pedido de pesquisa de bens na origem, após realizada a sucessão processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital